Tribunal: TJMT
Processo: 1004680-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004680-67.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), LARISSA SHIMOYA (AGRAVADO), HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO - CPF: 828.255.211-91 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTOS REALIZADOS NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS. RECURSO PROVIDO.

Se houve a comprovação de pagamentos na esfera administrativa, é necessário que os referidos pagamentos sejam abatidos do valor fixado na condenação ao ser realizado o cumprimento de sentença.

Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento contra decisão prolatada na reclamação no 22851-25.2015.8.11.0002, Código 421686, em curso na Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que rejeitou a impugnação aos Embargos à Execução, qual visava demonstrar a inexigibilidade da obrigação, tendo em vista que no curso do processo houve o pagamento na esfera administrativa do direito pleiteado pela Agravada.

Alega o Agravante que após diligência interna, adveio um documento novo oriundo do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não existente à época da apresentação dos embargos, em que informa diversos pagamentos realizados administrativamente à parte autora a título de URV, restando evidente a inexigibilidade da obrigação em razão do pagamento administrativo.

O pedido de liminar foi deferido. O juiz da causa não prestou informações conforme certidão lançada no ID 60328466.

O representante do Ministério Público apresentou parecer no ID 35225464, alegando que o presente caso não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, portanto, não exige a intervenção do Ministério Público.

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020